Tribunal: TJES
Processo: 5001069-77.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001069-77.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAILDE DA SILVA PEREIRA SOUZA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de empréstimo consignado fraudulento, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. A apelante pleiteia a reforma da sentença para condenar o réu à restituição em dobro do indébito e para majorar o valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a restituição de valores descontados de benefício previdenciário, com base em contrato nulo por fraude, deve ser realizada na forma simples ou em dobro, à luz da tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608; e (ii) se o montante indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional para compensar o dano moral sofrido por consumidora idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A devolução em dobro do indébito, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé, sendo devida sempre que a cobrança for contrária à boa-fé objetiva, exceto em caso de engano justificável. Tendo os descontos indevidos ocorrido a partir de julho de 2023, após o marco de modulação fixado pelo STJ no EAREsp 676.608 (30/03/2021), e não havendo prova de engano justificável, a restituição deve ser dobrada.

5. A fixação da indenização por dano moral deve considerar a razoabilidade e a proporcionalidade, a fim de compensar o abalo, punir o ofensor e desestimular a reiteração da conduta. Embora a fraude contra consumidor idoso configure dano moral
in re ipsa
, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem se mostra adequado para atender à dupla finalidade da medida, não sendo irrisório a ponto de ensejar a intervenção do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para determinar a restituição em dobro dos valores descontados.

7.
Tese de julgamento:
"1. Para as cobranças indevidas realizadas após 30 de março de 2021, a restituição em dobro (art. 42, p.ú., do CDC) prescinde da análise do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível se a conduta for contrária à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável (Tese do EAREsp 676.608/STJ). 2. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido quando, dadas as particularidades do caso, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e cumpre sua função compensatória e pedagógica."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAILDE DA SILVA PEREIRA SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
ajuizada em desfavor de
BANCO AGIBANK S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo discutido, condenar o réu à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (id. 13675064), a apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que: a) o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório e insuficiente para reparar o abalo sofrido, considerando sua condição de pessoa idosa e a gravidade da conduta da instituição financeira, devendo ser majorado; b) a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, e não de forma simples, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de engano justificável por parte do banco.

Em contrarrazões (id. 13675067), o banco apelado pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001069-77.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAILDE DA SILVA PEREIRA SOUZA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAILDE DA SILVA PEREIRA SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
ajuizada em desfavor de
BANCO AGIBANK S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo discutido, condenar o réu à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro); e (ii) o quantum arbitrado a título de danos morais.

1. Da Repetição do Indébito em Dobro

A r. sentença, embora tenha reconhecido a nulidade do contrato por fraude, determinou a restituição dos valores de forma simples, por entender não configurada a cobrança indevida prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, a questão merece desfecho diverso.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em tese firmada no julgamento do EAREsp 676.608, pacificou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

É fundamental destacar que, no referido julgamento, a Corte Especial modulou os efeitos da tese, estabelecendo que o novo entendimento se aplica somente às cobranças efetuadas após a data da publicação do acórdão, ocorrida em 30 de março de 2021. Para as cobranças anteriores a essa data, a devolução em dobro continua a exigir a comprovação da má-fé do fornecedor.

No caso dos autos, os descontos indevidos no benefício da Apelante tiveram início em julho de 2023, ou seja, muito após o marco temporal fixado pelo STJ, devendo ser aplicada a nova tese.

Dessa forma, não havendo comprovação de engano justificável por parte do apelado e sendo a cobrança posterior ao marco temporal do precedente do STJ, a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante deve ocorrer na forma dobrada.

2. Do Quantum Indenizatório dos Danos Morais

No que tange ao pleito de majoração da verba indenizatória, entendo que a sentença não merece reparos.

O dano moral, no presente caso, é inegável e decorre da própria situação vivenciada pela apelante: pessoa idosa, vulnerável, que teve seu benefício de natureza alimentar afetado por descontos indevidos e seu domicílio bancário fraudulentamente alterado, sendo obrigada a buscar a via judicial para resolver a questão. Tal situação ultrapassa o mero dissabor e atinge a esfera da dignidade.

Contudo, a fixação do
quantum
deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar o abalo sofrido, punir o ofensor e desestimular a reiteração da conduta, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito à vítima.

O douto juiz de primeiro grau, mais próximo da realidade fática e das partes, arbitrou a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Embora a apelante pleiteie a majoração, entendo que o valor fixado, dadas as particularidades do caso, não se mostra irrisório a ponto de justificar a intervenção deste Tribunal. O montante é suficiente para atender à dupla finalidade da indenização – compensatória e pedagógica –, estando em consonância com os princípios que regem a matéria.

Portanto, mantenho o valor da indenização por danos morais tal como fixado na sentença.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença tão somente no capítulo referente à repetição do indébito, condenando o réu a restituir à autora, em dobro, todos os valores efetivamente descontados de seu benefício previdenciário em razão do contrato declarado nulo, mantendo-se os consectários legais fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)